Tribunal: TJMT
Processo: 0004334-93.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004334-93.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), AUGUSTO CEZAR MORENO PESSOA - CPF: 298.812.771-91 (ADVOGADO), ROSANGELA SOUZA PINTO DE AMORIM MORAES - CPF: 001.720.851-36 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO ADESIVO. TEMA 692/STJ. RESSARCIMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ESTADO. TEMA 889/STJ. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa.

2. Recurso Adesivo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social que postula: (1) restituição dos valores pagos em razão da tutela antecipada posteriormente revogada, nos próprios autos; e (2) atribuição da responsabilidade pelos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão:

(I) saber se há elementos que infirmem a conclusão do laudo pericial que atestou ausência de incapacidade laborativa; e

(II) saber se é cabível, nos próprios autos, o ressarcimento dos valores recebidos por força da tutela provisória revogada, bem como a restituição dos honorários periciais pelo ente federado.

III. Razões de decidir

4.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a existência de limitação funcional impeditiva da atividade laborativa, mesmo diante de lesão crônica clinicamente compensada, não havendo nos autos elementos que justifiquem a desconsideração da prova técnica.

5. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, aliada à presunção de imparcialidade da perícia oficial, inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, seja na forma temporária ou permanente.

6. Em relação ao recurso adesivo, o STJ fixou, no Tema 692, a tese da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, com desconto limitado a 30% de eventual benefício ainda em vigor, nos próprios autos.

7. Quanto aos honorários periciais adiantados pelo INSS, o STJ, nos Temas 889 e 1.044, reconheceu que a responsabilidade é do Estado, nos casos de sucumbência da parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, sendo viável a execução também nos próprios autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, atestada por laudo pericial judicial conclusivo, inviabiliza o restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária."
"2. É devida a restituição, nos próprios autos, dos valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, por meio de desconto limitado a 30% de eventual benefício vigente, conforme Tema 692 do STJ."

"3. Os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado de Mato Grosso, por se tratar de demanda acidentária com parte autora sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos dos Temas 889 e 1.044 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; L. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 115, II; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 692, Tema 889; STJ, Tema 1.044, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.130.628/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.03.2025; AgInt no REsp n. 2.139.055/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 14.10.2024, DJe de 23.10.2024; AgRg no AREsp n. 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TJMT, Ap n. 1008261-67.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.07.2022.; Ap n. 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.08.2023; Ap n. 1017573-35.2017.8.11.0041,

Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024; Ap n. 1000686-16.2019.8.11.0005, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 10.12.2024; Ap n. 0023727-73.2019.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025; Ap n. 0002238-52.2018.8.11.0107, Vice-Presidência, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.07.2025; TJSP, AgInt n. 3006748-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 31.10.2025, reg. 31.10.2025; TJMG, ApCiv n. 1.0000.24.356333-5/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 16.10.2024, pub. 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível
,
interposta por
Rosangela Souza Pinto de Amorim Moraes,

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

nos autos da

Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária
, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
, julgou improcedente o pedido da inicial (id.
317118382
)
.

A Recorrente busca a reforma da sentença, sob a alegação, em síntese, de que a prova pericial desconsiderou elementos fáticos relevantes, notadamente a persistência da incapacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, baixa escolaridade – ensino fundamental incompleto, idade avançada e histórico de trabalho braçal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária ou, subsidiariamente, o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (id. 317118384).

Na forma adesiva, a Autarquia Previdenciária sustenta que o ressarcimento dos valores pagos à parte autora, em razão da tutela antecipada posteriormente revogada, deve ocorrer nos próprios autos, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 692/STJ, bem como na nova redação do art. 115, inciso II, da Lei n. 8.213/91, conferida pela Lei n. 13.846/2019.

Alega, ainda, que, diante da sucumbência da parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, a restituição dos honorários periciais antecipados deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, sendo viável sua cobrança nos próprios autos, nos termos do entendimento consolidado no Tema n. 889/STJ.

Por fim, prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais, a saber: arts. 82, § 2º; 95, § 3º; 515, I; e 927, III, todos do Código de Processo Civil; art. 1º da Lei n. 1.060/1950; e art. 1º, § 7º, inciso II, da Lei n. 13.876/2019 (id. 317118388).

Rosângela Souza Pinto de Amorim Moraes apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, requerendo, inicialmente, seu não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento (id. 31711382).

A Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 323099850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recursos de Apelação

Cível e Adesivo, interpostos contra

sentença que julgou improcedentes o
benefício previdenciário pleiteado na petição inicial
da ação anteriormente mencionada, sob o fundamento de
inexistência de incapacidade laboral.

Na origem, Rosângela Souza Pinto de Amorim Moraes ajuizou ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, por consequência, o restabelecimento do benefício previdenciário anteriormente cessado, diante da alegação de que permanece incapacitada, de forma permanente, para o exercício de sua atividade habitual, em razão de acidente do trabalho.

Relata que, ao exercer a função de costureira em empresa privada, sofreu acidente de trabalho em 11/04/2007, passando a apresentar diversas patologias no ombro esquerdo, tais como: sinovite e tenossinovite — CID M65.8; lumbago com ciática — CID M54.4; síndrome do manguito rotador — CID M75.1; outras lesões do ombro — CID M75.8; e dor articular — CID M25.5, conforme indicado em laudo radiológico da coluna lombar, enfermidades que, segundo afirma, impedem o desempenho de suas atividades laborais habituais (id. 317117899).

Discorre que obteve o direito à percepção do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, NB 520.926.457-9, cessado de forma indevida em 30/12/2007, embora sua condição de saúde demonstrasse incapacidade laborativa de natureza definitiva (id.).

A Comunicação de Acidente do Trabalho — CAT — consta no id. 317118350.

O
M
agistrado singular, após análise da documentação constante nos autos, especialmente
d
o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos
:

“[...]
VISTOS.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Auxílio – Doença c/c Aposentadoria por Invalidez /c Tutela ajuizada por ROSANGELA SOUZA PINTO DE AMORIM MORAES em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Costa da Inicial que a autora é segurada do INSS, relata que em 11/04/2007 a Autora sofreu um acidente de trabalho, passando a sofre de várias patologias em seu OMBRO ESQUERDO, como SINO VITES E TENOSSINOVITES — CID M65.8, LUMBAGO COM CIÁTICA - CID M54.4, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR - CID M75.1, OUTRAS LESÕES DO OMBRO - CID M75.8 e DOR ARTICULAR - CID M25.5, conforme evidencia o LAUDO RADIOLÓGICO DA COLUNA LOMBAR.

Afirma que não consegue voltar a exercer suas atividades laborativas, nem mesmo as tarefas mais simples do cotidiano, sendo o benefício de Auxílio-doença fundamental para sua subsistência. Assim, vem em Juízo pleitear seu direito, requerendo ainda a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que seja imediatamente implantado benefício e no mérito pela aposentadoria por invalidez. [...]

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental e pericial produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz a produção de novas provas.

Preliminarmente é importante salientar que o laudo pericial contém os elementos suficientes para solução do caso, sendo desnecessários esclarecimentos do perito ou realização de nova perícia com especialista. Isto porque a mera irresignação da parte autora com o resultado pericial reflete nada além do natural inconformismo com o laudo desfavorável.

Reforço ainda, que a prova médico-pericial foi elaborada sob o crivo do contraditório e não padece de qualquer vício.

Neste sentido: [...]
.

Deste modo, indefiro o pleito de id. 102489573 e com

fito de otimizar o andamento processual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Ademais, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência.

No que atine ao mérito, postula a requerente pela concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, alegando que se encontra incapacitada para o trabalho em virtude de sérios problemas de saúde, e que na qualidade de segurado faz jus à auxílio doença.

É cediço que os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente que impossibilite o segurado de exercer a atividade que lhe garanta a subsistência, bem como a insuscetibilidade de reabilitação, e, por fim, o cumprimento da carência, quando esta for exigida.

Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

O auxílio doença por sua vez é devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Vale lembrar que o período de carência exigido, tanto para a concessão de aposentadoria por invalidez como de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, I, da Lei n.º 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei.

Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado."

A “qualidade de segurada” da autora encontra-se indubitavelmente comprovada, não tendo sido questionada pelo requerido.

Ademais, denota-se, com os documentos acostados aos autos que a parte autora trabalhou em atividade laborativa durante o período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, havendo cumprido, o requisito “carência”.

De outra banda, o laudo pericial de id. 64178410 – Pág. 12, concluiu que:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Diante do laudo pericial, não foi constatada incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão do benefício. Com efeito, considerando que os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a improcedência do pedido de rigor.

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda e revogo a Tutela deferida inicialmente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Revogo a Tutela antecipada deferida nos autos e DECLARO a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé. [...]”
(id.
317118382
)
.

Inconformadas, as partes recorrem. A Autarquia Previdenciária na forma adesiva.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADA

A parte autora recorre alegando que a prova pericial ignorou a persistência da incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, aliada à baixa escolaridade, idade avançada e histórico de atividade braçal.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da Aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

No caso em exame, os elementos probatórios demonstram que a Segurada, atualmente com 45 anos, exercia a função de costureira industrial quando, em 11/04/2007, aos 27 anos, passou a apresentar dores no ombro esquerdo, sendo diagnosticada com patologias decorrentes de esforço repetitivo, inclusive se submeteu a tratamento fisioterapêutico e medicamentoso.

Foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária n.
520.926.457-9
(espécie 91), cessado em 30/12/2007, diante da ausência de constatação de incapacidade no pedido de prorrogação apresentado em 25/02/2008 (id. 317118351).

Contudo, o laudo pericial judicial, elaborado em 2018 por perito de confiança do juízo, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, apesar do reconhecimento de lesão crônica no ombro esquerdo, considerada clinicamente compensada
. Confira-se:

“[....] 2) DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de tendinite calcificante do ombro e bursite do ombro esquerdo, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa, estando suas patologias compensadas clinicamente.

CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
[....]

01- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia. [...]

03- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta lesão crônica no ombro esquerdo, compensada clinicamente. [...]

06- Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão crônica no ombro esquerdo, compensada clinicamente, sem limitação em sua capacidade funcional.” Destaquei (id. 31718358)

Assim, apesar dos argumentos trazidos no recurso da Segurada, verifica-se que a conclusão da perícia oficial — prova técnica com presunção de imparcialidade e confiabilidade — atestou que a Recorrente não possui incapacidade para o exercício de atividade laboral.

Ressalte-se que, embora constem nos autos diversos documentos médicos, tais elementos não se mostram suficientes para infirmar a conclusão do laudo pericial judicial, regularmente produzido.

Ainda que a demanda tenha tramitado por período prolongado, a segurada permanece em idade considerada produtiva (45 anos) e, tanto a perícia administrativa quanto a judicial, foram categóricas ao afastar a existência de incapacidade.

Sabe-se que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, desde que fundamente de forma clara a prevalência de outras provas. Contudo, no caso concreto, a prova técnica é coerente, conclusiva e não foi infirmada por outros elementos com igual valor probante.

Diante da ausência de comprovação de incapacidade laborativa, temporária ou permanente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para o eventual Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária ou sua conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ambos supostamente decorrentes de acidente de trabalho.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) (Grifei)

Desse modo, não faz
jus
a Recorrida ao restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado, como devidamente fundamentado na sentença recorrida.

2.

DO RECURSO ADESIVO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia Previdenciária, em razões adesivas, pretende o ressarcimento, nos próprios autos, dos valores pagos à Segurada em razão da tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento no Tema 692/STJ e no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, na redação conferida pela Lei n. 13.846/2019. Postula, ainda, que a restituição dos honorários periciais antecipados seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 889/STJ, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita. E, por fim, prequestiona dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, da Lei n. 1.060/1950 e da Lei n. 13.876/2019.

No que concerne à possibilidade de reembolso dos valores pagos à parte autora nos próprios autos, devido à revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, da sistemática dos recursos repetitivos, assentou que:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

Nesse sentido há precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. RECONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para cancelar a aposentadoria por invalidez rural anteriormente concedida ao autor e substituí-la por auxílio-acidente, em razão do retorno voluntário à atividade laboral. O embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos pelo embargado a título de aposentadoria por invalidez, pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pelo embargado por força de tutela antecipada revogada, à luz da tese firmada no Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao deixar de se manifestar sobre a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada revogada, apesar de haver modificação do benefício concedido originalmente.

A tese firmada no Tema 692 do STJ impõe a devolução dos valores percebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, independentemente da boa-fé do beneficiário, respeitado o limite de 30% de desconto sobre eventual benefício vigente.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos entendimentos firmados em recursos repetitivos pelos Tribunais, o que torna obrigatória a aplicação da tese do Tema 692 neste caso.

A omissão reconhecida tem repercussão direta no deslinde da controvérsia, tornando imprescindível a sua correção para conferir completude ao acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada deve ser sanada com a aplicação da tese firmada no Tema 692 do STJ.

A reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela impõe ao beneficiário a devolução dos valores recebidos, por meio de desconto limitado a 30% de eventual benefício que ainda lhe for pago.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.560/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022; STJ, REsp 1.681.180/SP; STJ, REsp 1.548.749/RS. (N.U 0002238-52.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. TEMA 692 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 115, II, DA LEI 8.213/91. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, ao julgar improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, revogou tutela antecipada anteriormente concedida, mas não determinou expressamente a devolução dos valores recebidos pelo autor em razão da antecipação dos efeitos da tutela.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de cobrança, nos próprios autos, dos valores recebidos pelo autor por força de tutela provisória revogada pela sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, fundamentada no princípio da reversibilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

4. O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei n 13.846/2019, prevê expressamente a possibilidade de desconto em caso de pagamento de benefício indevido, inclusive na hipótese de cessação por revogação de decisão judicial.

5. A cobrança deve ser realizada nos próprios autos, conforme previsto no art. 520, II, do CPC/2015, observando-se o limite de 30% do valor de eventual benefício que ainda esteja sendo pago ao autor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, conforme Tema 692 do STJ e art. 115, II, da Lei n. 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213 de 1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, REsp 1.401.560 de MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 12.2.2014; TJMT, AI n. 0025392-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025. (N.U 0023727-73.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, buscando a devolução dos valores pagos ao segurado durante a vigência da tutela provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de devolução dos valores recebidos pelo segurado a título de benefício previdenciário em razão da revogação da tutela antecipada, após a improcedência do pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692, firmou o entendimento de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários recebidos.

4. A restituição deve ser feita mediante desconto em valor não excedente a 30% da importância de eventual benefício que ainda estiver sendo pago ao segurado, nos termos do art. 520, II, do CPC/2015.

5. A revogação da tutela antecipada por sentença de improcedência impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a consequente liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É devida a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, observado o limite de 30% de desconto sobre eventual benefício em manutenção."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 692. (N.U 1000686-16.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Quanto à restituição dos honorários periciais antecipados, mostra-se procedente a pretensão da Autarquia Previdenciária de que tal obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Tema n. 889/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.823.402/PR, afetado como representativo da controvérsia no Tema n. 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários p
ericiais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Referido entendimento definiu de forma clara a responsabilidade do ente federativo quanto ao custeio dos honorários periciais, mesmo nos casos em que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, não logre êxito na demanda acidentária.

A jurisprudência do STJ também admite o ressarcimento nos próprios autos, dispensando o ajuizamento de ação autônoma. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO
INSS
. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.044/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma pelo Instituto Nacional do Seguro Social (
INSS
) contra ente federativo para o
ressarcimento
dos
honorários
periciais adiantados pela autarquia em processo cujo autor, beneficiário da gratuidade de justiça, teve o pedido julgado improcedente. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.130.628/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 1/4/2025, sem destaques no original) Destaquei

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO
INSS
. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.044/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.044/STJ), firmou o entendimento no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
2. Na ocasião, também ficou assentado que "a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização".
3.
Na espécie, o Tribunal a quo destoou da jurisprudência desta Corte, pois, ao manter a sentença de improcedência de demanda acidentária, decidiu que eventual ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária deve ser postulado em ação autônoma, à consideração de que o Estado de São Paulo não integrou a relação processual.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.139.055/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024, sem destaques no original) Destaquei

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.044/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra ente federativo para o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia em processo cujo autor, beneficiário da gratuidade de justiça, teve o pedido julgado improcedente. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.130.628/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 1/4/2025, sem destaques no original) Destaquei

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.044/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.044/STJ), firmou o entendimento no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
2. Na ocasião, também ficou assentado que "a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização".
3. Na espécie, o Tribunal a quo destoou da jurisprudência desta Corte, pois, ao manter a sentença de improcedência de demanda acidentária, decidiu que eventual ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária deve ser postulado em ação autônoma, à consideração de que o Estado de São Paulo não integrou a relação processual.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.139.055/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024, sem destaques no original) Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE, COM RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO, PELA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ADIANTADO PELO INSS PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – TEMA 1044 DO STJ QUE NÃO FOI ALTERADO PELA LEI 14.331/22 - COBRANÇA QUE DEVE PROSSEGUIR NOS PRÓPRIOS AUTOS, COMO PREVISTO NO TEMA 889 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, NESTE PONTO – EXPEDIÇÃO DE RPV – MEIO DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS LEGAIS DE MENOR VALOR – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO INSS REQUERENDO A RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS POR MEIO DE RPV – RECURSO PROVIDO, NESTE PONTO. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3006748-26.2025.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRIMEIRO APELO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO APELO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO FEITO PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE - BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RESTITUIÇÃO - PRÓPRIOS AUTOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O auxílio acidente é devido quando as lesões, decorrentes do acidente de trabalho, ensejarem sequelas permanentes, e que reduzam a capacidade para o trabalho, que habitualmente era exercido pelo segurado.
Restando demonstrada a ausência de redução da capacidade laboral da autora para o trabalho, mostra-se correto o indeferimento da concessão do auxílio-acidente.
Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".

Na ação de acidente do trabalho na qual for sucumbente a parte autora, que é beneficiária da gratuidade, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado a ser exigida nos próprios autos (STJ, temas repetitivos 889 e 1.044).
V.v. Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais restituir o valor. Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.
Primeiro apelo provido, segundo apelo desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.356333-5/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 18/10/2024)

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. TEMAS N. 1.044 E N. 889 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de remessa encaminhada pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão de suposta violação aos Temas n. 1.044 e n. 889 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Nesses termos, a análise recai sobre o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o ressarcimento, nos próprios autos, dos honorários periciais adiantados em razão da sucumbência da parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de ajuizamento de ação própria para o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS ou se tal ressarcimento pode ocorrer nos próprios autos da ação previdenciária, em conformidade com os Temas Repetitivos n. 1.044 e 889 do STJ.

III. Razões de decidir:

4. O c. STJ, nos Temas Repetitivos n. 1.044 e n. 889, firmou entendimento de que os honorários periciais adiantados pelo INSS, em ações acidentárias onde a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e sucumbente, devem ser ressarcidos pelo Estado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para tal cobrança, devendo a execução ocorrer nos próprios autos da ação previdenciária.

5. A responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo sem sua participação direta no processo acidentário, foi reconhecida pelo c. STJ, considerando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação positivo para adequação ao entendimento dos Temas Repetitivos n. 1.044 e n. 889 do c. STJ, com provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo Estado nos próprios autos.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais adiantados pelo INSS em ações acidentárias, em que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, é sucumbente, devem ser ressarcidos pelo Estado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria, cabendo a execução nos próprios autos da ação previdenciária."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1823402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1.324.152-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.08.2013. (N.U 1017573-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024) Destaquei

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Rosangela Souza Pinto de Amorim Moraes,
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para determinar:

1.

a devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, com liquidação nos próprios autos, mediante desconto em eventual benefício que ainda esteja sendo pago ao autor, limitado a 30% de sua importância, nos termos do art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 e do Tema 692 do STJ;

2.

ao Estado de Mato Grosso o ressarcimento das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária, por ser a parte sucumbente beneficiário da gratuidade de justiça, nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025